Tribunal: STF
Processo: Rcl 86814
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. SUPRESSÃO DE ANUÊNIOS. NORMA COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DECISUM RECLAMADO QUE AFASTA A SUA INCIDÊNCIA COM BASE NA VIGÊNCIA DA NORMA E NÃO NA DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO ACORDO COLETIVO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada pelo Branco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0011238-60.2017.5.15.0104, sob a alegação de descumprimento da tese firmada por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 da repercussão geral. 



    Narra a reclamante que se trata, na origem, de ação trabalhista objetivando o pagamento de valores relativos ao cômputo de novos anuênios, nada obstante a supressão da aquisição de novos reajustes em norma coletiva.



    Relata que o juízo reclamado, ao entender que a norma coletiva se aplicaria somente aos empregados admitidos após a sua vigência, violou o entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral, no sentido de que é constitucional a estipulação por norma coletiva de condições de trabalho diversas das previstas em lei, desde que não sejam suprimidos direitos indisponíveis.



     Aduz, nesse sentido, que “a matéria de fundo se amolda perfeitamente (ADERÊNCIA ESTRITA) ao Tema 1.046 STF, na medida em que, sem maiores dificuldades, se observa que incursionou no exame da validade de disposições coletivas de trabalho, afrontando do dispositivo constitucional insculpido no art. 7º, inciso XXVI., pois não aplicar ao caso para aqueles empregados que habitualmente já percebiam o benefício é, na prática, invalidar o Acordo Coletivo” (doc. 1, p. 6).



    Requer, por este fundamentos, a suspensão do Processo 0011238-60.2017.5.15.0104 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada.



    Devidamente citada, a parte ora beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado, uma vez que “o acórdão afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento” (doc. 24, p 5).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 32):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO POR MEIO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AO CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO LESIVA. RECONHECIMENTO PELO TST. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1.121.633/GO, TEMA Nº 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO SE DISCUTE A VALIDADE DE NORMA COLETIVA, MAS A SUA INAPLICABILIDADE A CONTRATOS ANTERIORES. DISTINGUISHING RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



     Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, que fixou a seguinte tese:



    Tema-RG 1.046: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (DJe de 28/04/2023)



     Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e os paradigmas invocados. Isso porque o o decisum impugnado não declarou a invalidade do instrumento coletivo, mas apenas afastou a sua incidência sobre contratos anteriores à negociação coletiva, conforme se observa dos seguintes excertos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (doc. 17, p. 6-9):



    “Na minuta de agravo, a parte devolve a este Colegiado a apreciação do tema “Supressão de Anuênios”, afirmando que o recurso de revista comportava processamento quanto à referida matéria. 



    Sem razão, contudo. Sobre a questão o Tribunal Regional, consignou os seguintes fundamentos:



    ”A obreira foi admitida em 21.01.1988 e recebeu o pagamento dos anuênios, de forma que o benefício se incorporou ao contrato de trabalho. Assim, a supressão do pagamento da vantagem a partir de 1999 se trata de lesividade ocorrida que torna nulos seus efeitos contrato de trabalho da reclamante, nos termos do art. 9º da CLT. 



    Neste ponto, importa atentar ao princípio da inalterabilidade do contrato do trabalho ditado no art. 468 da CLT e Súmula 51 do TST, a fim de concluir que ainda que tenha sido estabelecida norma coletiva suprimindo o benefício, com bilateralidade, somente os empregados admitidos após a modificação da norma poderiam ser afetados com sua repercussão jurídica, em atenção ao ato jurídico perfeito. 



    Nesse sentido, a seguinte decisão do C. TST: 



    (...) 



    Em decorrência, acolho o apelo para condenar a reclamada ao pagamento dos anuênios não adimplidos pelo período imprescrito do contrato de trabalho. 



    Por habituais, são devidos os reflexos em férias acrescidas de 1/3, 13º salário, FGTS, nos limites da inicial. São indevidos os reflexos em licença-prêmio e abono assiduidade, por não comprovado que os anuênios compõem a base de cálculo de tais verbas.” (fls. 1498/1.500).



    Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o direito aos anuênios decorrente de previsão em cláusula contratual e norma interna adere ao contrato de trabalho e incorpora-se ao patrimônio jurídico do empregado, razão pela qual a sua supressão pelo empregador, ainda que por norma coletiva superveniente, encontra obstáculo no art. 468 da CLT e na Súmula 51, I, do TST.



    [...]



    A questão jurídica, portanto, não se amolda ao Tema 1.046 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, pois não se discute validade de norma coletiva, mas a supressão de parcela contratualmente assegurada e já incorporada ao patrimônio do trabalhador.” (Grifei)



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido, em caso semelhante, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 



    2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 46.911-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022, grifei)



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas invocados, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente